Tribunal: TCU
Processo: 031.813/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de falta de numerário na tesouraria de agência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal contra Joeli Carla Andrade Anjos, em razão de movimentações financeiras irregulares na tesouraria da Agência Auriflama/SP. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alínea "d" e §§ 2o e 3o, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 214, inciso III, alínea "a", 215 a 217 e 219, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. declarar Joeli Carla Andrade Anjos revel; 9.2. julgar irregulares as contas de Joeli Carla Andrade Anjos e condená-la ao recolhimento, aos cofres da Caixa Econômica Federal, da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/4/2021 109.770,02 Valor atualizado do débito (com juros) em 6/11/2023: R$ 139.292,07. 9.3. aplicar a Joeli Carla Andrade Anjos multa no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais) a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado;) 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. encaminhar cópia desta decisão à responsável e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo.